Tribunal: TJSP
Processo: 0001204-61.2017.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001204-61.2017.8.26.0559, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante GUSTAVO
HENRIQUE DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar de nulidade e deram provimento
parcial ao recurso para reduzir a pena a um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão e
doze (12) dias/multa, mantida no mais a sentença. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0001204-61.2017.8.26.0559 - Voto no
Apelação Criminal no 0001204-61.2017.8.26.0559.
Apelante: Gustavo Henrique de Jesus.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Controle no 0001204-61.2017 1a Vara Criminal - São José do Rio Preto.
Voto no 40.052 - Relator.
O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de São José
do Rio Preto condenou Gustavo Henrique de Jesus a cumprir pena de um (1) ano e
nove (9) meses de reclusão (no regime inicial fechado) e a pagar dezessete (17)
dias/multa, por infração ao artigo 155, "caput", do Código Penal.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre
arguindo preliminar de nulidade do processo, porque é dependente químico,
desprovido da capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Era imprescindível a
instauração de incidente para a comprovação da dependência psicológica e da
consequente inimputabilidade. Necessita de tratamento para a drogadição e não
encarceramento, ainda que compulsória. No mérito requer a absolvição por falta de
provas. Em caráter subsidiário pretende o abrandamento do regime prisional.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
A preliminar de nulidade é inconsistente e deve ser
afastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0001204-61.2017.8.26.0559 - Voto no
A defesa técnica nada alegou a respeito na fase da
resposta escrita, e nas alegações finais se limitou a dizer que o réu se encontrava sob
"a influência de drogas". Em nenhum momento a defesa técnica afirmou que o réu
seja dependente químico; que estivesse desprovido da capacidade de entendimento
acerca da ilicitude do fato.
Não basta mera alegação de que o agente seja pessoa
envolvida com drogas. Creio ser indispensável a produção de um mínimo de prova
escrita, consubstanciada em relatório de algum médico especialista, documento
probatório de eventual internação anterior; receituário médico, etc., etc.
A defesa não trouxe prova alguma para os autos que
comprovasse a alegação de dependência química.
Em tais circunstâncias, não se acolhe a alegação de
nulidade por cerceamento do direito de defesa, tampouco se determina a realização
de tardia submissão do Apelante a exame pericial.
Afastada a questão prejudicial, passa-se ao exame do
mérito.
A denúncia afirmou que no dia 23 de outubro de 2017,
por volta das 04:00 horas, na Avenida Belo Horizonte, no 1025, Bairro Eldorado,
São José do Rio Preto, o Apelante subtraiu, para si, o veículo VW/Gol, cor branca,
ano 1997, placas JYN-4866, avaliado indiretamente em R$ 9.000,00, que se
encontrava na posse Sandro Soares de Souza.
Narra a denúncia que no dia 17 de outubro de 2017, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0001204-61.2017.8.26.0559 - Voto no
indivíduo que não se identificou se dirigiu à Oficina Mecânica Simbá, de
propriedade de Sandro Soares de Souza, localizada na Avenida Belo Horizonte,
Eldorado, empurrando o veículo descrito, dizendo ao mecânico que o carro estava
com problemas e o deixaria ali, retornando depois para as tratar das providências
para conserta-lo. Como não havia espaço na oficina, e notando que o carro estava
sem bateria, Sandro deixou o automóvel na frente da oficina. No dia dos fatos, o réu
passou pelo local e resolveu furtar o automóvel, passando a empurrá-lo para que
ganhasse velocidade. Em dado momento ingressou no veículo, momento em que foi
surpreendido por policiais militares, tentou fuga a pé, mas foi contido.
O veículo foi apreendido (auto de fls. 15/16), com o
que se tem por comprovada a materialidade delitiva.
Preso em flagrante delito, o réu silenciou diante do
delegado de polícia (fls. 9). Em juízo negou a prática do furto, sustentando que um
traficante que identificou por "Costela" lhe ofereceu duas pedras de "crack" para que
“pegasse” o carro na frente da oficina, porque o dono estava cobrando muito caro
pelo conserto. O carro estava sem bateria.
Sandro Soares de Souza, proprietário da oficina,
afirmou que certo dia chegou um indivíduo empurrando o Gol, dizendo que o carro
necessitava de reparos e estava sem bateria. Disse que voltaria em seguida para
tratarem sobre o preço do conserto. Como não havia espaço no interior da oficina,
deixou o carro na frente do estabelecimento, estacionado na rua, inclusive porque
estava sem bateria. Na data dos fatos estava dormindo, recebeu ligação de policiais,
foi à delegacia e se deparou com o veículo sobre o guincho, vindo a saber que ele
havia sido furtado pelo réu. Em juízo Sandro esclareceu que sequer havia elaborado
orçamento; não havia realizado o reparo do veículo; não havia cobrado nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0001204-61.2017.8.26.0559 - Voto no
valor, porque o rapaz que trouxe o carro não retornou.
O policial militar Matheus Reches Pereira de Souza
afirmou que fazia patrulhamento, viu o réu no interior do Gol, estranhou porque os
faróis estavam apagados e o motor desligado, resolveu fazer a abordagem, deu
ordem de parada, mas o réu desceu do veículo e saiu em disparada. Foi perseguido,
detido, alegou ser usuário de 'crack' e explicou que furtou o carro a pedido de um
traficante, que lhe havia prometido uma porção de droga para ir buscar o veículo.
Esse conjunto probatório indica, com a segurança
necessária, que o furto ocorreu, e que o réu foi o seu autor.
O Apelante agiu imbuído de "animus furandi", não o
beneficiando a alegação de que terceiro ter mandado que ele fosse buscar o veículo.
Afinal, ele entrou no carro, liberou o sistema de freios e pôs o automóvel em
movimento, talvez se aproveitando de algum declive, porque o carro estava sem
bateria e o motor desligado.
Agiu, portanto, com a perfeita consciência da ilicitude da
sua conduta.
Não o beneficia, portanto, a justificativa de que agiu
para receber de um traficante pedras de 'crack' para consumo pessoal.
A justificativa, aliás, só faz aumentar a reprovabilidade
da conduta.
Evidentemente que não se cogita da aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0001204-61.2017.8.26.0559 - Voto no
princípio da insignificância, cuidando-se de furto de bem avaliado em R$9.000,00
(nove mil reais).
A pena comporta pequena adequação. Foi corretamente
majorada em função dos maus antecedentes e da reincidência do Apelante. Todavia,
como vida pregressa é uma só, os maus antecedentes autorizam acréscimo na fração
de 1/6, com o que a sanção se eleva a um ano e dois meses de reclusão e onze
dias/multa. Mantido o acréscimo de mais 1/6 pela reincidência, a pena se concretiza
em um ano, quatro meses e dez dias de reclusão e doze dias/multa.
O regime inicial fechado é mantido, porque já há quase
duas décadas o Apelantes vive envolvido com a prática de crimes contra o
patrimônio, não se emenda, e basta ser posto em liberdade para tornar a delinquir,
deixando entrever a indispensabilidade de se adotar maior rigor na retribuição.
Ante o exposto, o meu voto rejeita a preliminar de
nulidade e dá provimento parcial ao recurso para reduzir a pena a um (1) ano,
quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias/multa, mantida no mais
a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Revisor